Tribunal: TJSP
Processo: 2148046-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Transferência de paciente internado em UTI de hospital privado para hospital público - Decisão agravada que indeferiu pedido do Hospital Carlos Chagas de sequestro de verbas como garantia de pagamento de despesas com a manutenção do paciente até a efetiva transferência para a rede pública de saúde – Agravante que não é parte no processo – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Transferência de paciente internado em UTI de hospital privado para hospital público - Decisão agravada que indeferiu pedido do Hospital Carlos Chagas de sequestro de verbas como garantia de pagamento de despesas com a manutenção do paciente até a efetiva transferência para a rede pública de saúde – Agravante que não é parte no processo – Decisão provisória sobre a responsabilidade pelo custeio das despesas com a manutenção da internação, podendo, em tese, ser revogada no curso da lide ou quando da prolação de sentença – Descabimento, pois, do pedido de sequestro de verbas públicas – Direito do agravante ao ressarcimento, embora inegável, que deverá ser objeto, no entanto, de ação própria, desde que definida a responsabilidade das partes pelo pagamento – Desprovimento do recurso.